Tribunal: TJMT
Processo: 1053999-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053999-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HERLEN DOUGLAS CAMPISTA SANTANA - CPF: 001.459.562-10 (APELADO), DNEY APARECIDA SANTOS - CPF: 316.882.922-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação prévia da constituição em mora do devedor fiduciante, bem como pelo não recolhimento das custas processuais e não correção do valor da causa, apesar de oportunizada a emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada após o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação para regularização, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve necessariamente anteceder o ajuizamento da ação, sendo inadmissível sua regularização posterior, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ flexibiliza apenas a forma de comprovação da mora, dispensando a prova do recebimento da notificação, mas não afasta a exigência de que seu envio seja prévio à propositura da demanda.

A mora material decorrente do inadimplemento contratual não se confunde com a mora formal exigida como requisito processual para a ação de busca e apreensão.

A ausência de recolhimento das custas processuais e de correção do valor da causa, mesmo após intimação para emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1053999-65.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de HERLEN DOUGLAS CAMPISTA SANTANA, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve recolhimento das custas processuais iniciais, Id. 332015906.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a notificação juntada aos autos comprova a mora do devedor, pois foi enviada ao endereço constante do contrato.

Argumenta que, conforme recente decisão do STJ no REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), é suficiente o envio da notificação ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Aduz ainda que a mora do devedor ocorre de pleno direito pelo simples vencimento do prazo para pagamento.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade da comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como na possibilidade de regularização posterior desse requisito, nada argumentando contra a extinção por ausência de recolhimento das custas processuais.

O Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe em seu artigo 2o, §2o, que:

"A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial".

Não obstante a previsão legal acima transcrita, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, constituindo pressuposto processual específico, conforme dispõe a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a notificação extrajudicial apresentada pela parte autora não atendeu à finalidade de constituir o devedor em mora, uma vez que foi enviada após o ajuizamento da ação.

De fato, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante deve anteceder necessariamente o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo admissível sua regularização posterior. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi corretamente aplicado pelo juízo a quo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com a orientação do STJ, também já se manifestou nesse sentido, conforme precedente citado na sentença recorrida:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS)”.
(TJMT, 0007861-34.2012.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018 - destaquei).

A apelante argumenta que, conforme recente decisão do STJ no REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), é suficiente o envio da notificação ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, tal argumento não afasta a necessidade de que a comprovação da constituição em mora seja prévia ao ajuizamento da ação.

O julgamento do Tema 1132 pelo STJ, de fato, estabeleceu a tese de que
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Todavia, essa tese não afasta a exigência temporal de que a comprovação da mora seja prévia ao ajuizamento da ação, tratando apenas da forma como essa comprovação pode ser realizada. O precedente vinculante estabelece uma flexibilização quanto à necessidade de comprovação do efetivo recebimento da notificação, mas não dispensa o requisito cronológico de que tal notificação seja anterior à propositura da demanda.

No caso em tela, conforme expressamente consignado na sentença, a parte autora apresentou notificação extrajudicial enviada à parte requerida somente após o ajuizamento da ação, o que não atende ao requisito legal de prévia constituição em mora do devedor, independentemente da forma como essa notificação foi realizada.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação da constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não sendo admissível sua regularização posterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 - destaquei).

Portanto, a tentativa da apelante de regularizar a comprovação da mora após o ajuizamento da ação não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

A apelante argumenta ainda que a mora do devedor ocorre de pleno direito pelo simples vencimento do prazo para pagamento. Embora seja correto afirmar que a mora ex re decorre do próprio vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil ("
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"
), a legislação específica sobre alienação fiduciária (Decreto-Lei no 911/1969) e a jurisprudência consolidada exigem a comprovação formal da constituição em mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Há, portanto, uma distinção fundamental entre a configuração material da mora, que de fato ocorre pelo simples inadimplemento nas obrigações positivas e líquidas com termo certo, e o requisito processual específico de comprovação formal dessa mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. Este último constitui pressuposto processual específico, conforme pacificado pela Súmula 72 do STJ.

Assim, ainda que a mora material possa decorrer do simples inadimplemento, a mora formal, necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, depende da comprovação da notificação prévia do devedor, que deve necessariamente anteceder o ajuizamento da ação.

Ademais, a sentença também apontou que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e despesas de ingresso, nem retificou o valor da causa conforme determinado pelo juízo a quo. Tais omissões, por si só, já justificariam a extinção do processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência, após oportunizada a regularização, impõe o indeferimento da petição inicial.

No caso, o magistrado concedeu prazo para que a parte autora emendasse a inicial, inclusive para comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, o que não foi atendido, configurando fundamento autônomo e suficiente para a extinção do feito.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a necessidade de comprovação prévia da constituição em mora do devedor fiduciante para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, além de ter identificado a ausência de outros requisitos essenciais para o prosseguimento do feito, como o recolhimento das custas e a correta atribuição do valor da causa.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026